Tribunal: TJDFT
Processo: 0725720-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Vara Cível do Guará e 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declínio de ofício de competência territorial em ação de monitória com ajuste de foro de eleição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno.
4. A nova redação do artigo 63 do CPC mantém a possibilidade de eleição de foro pelas partes, com base na autonomia privada, desde que haja conexão com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, evitando escolhas abusivas e foros aleatórios.
5. A cláusula de foro de eleição não possui qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação, o que caracteriza tal foro como aleatório.
6. Como a ação foi proposta após a vigência da Lei 14.879/2024, aplicam-se suas alterações, permitindo a declinação de competência de ofício em caso de foro aleatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.
Tese de julgamento: É possível a declinação de ofício da competência territorial no caso de foro aleatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025; CC n. 211.871/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 17/6/2025, DJEN de 24/6/2025;
TJDFT, Acórdão 2001127, 0713487-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; Acórdão 2006398, 0705794-18.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.